Tribunal: TRF3
Processo: 0003768-58.2017.4.03.6000
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
147/236)

0003768-58.2017.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:11/03/2021

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 73075

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/03/2021

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ART. 118 E 120, AMBOS DO CPP. APREENSÃO DE NUMERÁRIO ENCONTRADO NO ESCRITORIO DO ACUSADO. AUSENCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA. SENTENÇA QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO MANTIDA.

1. Pretende o apelante a restituição de numerário apreendido em seu escritório, conforme Termo de Apreensão, que se referem a cédulas de real, no total de R$260.000,00 e cédulas de dólar americano, no total de US$ 50.000,00.

2. O recorrente está sendo investigado no bojo da Operação Lama Asfáltica pela prática, em tese, de crime de lavagem de dinheiro e desvios de recursos públicos, tendo sido denunciado e investigado em outros inquéritos policiais por corrupção e lavagem de dinheiro.

3. A origem lícita do numerário apreendido não restou cabalmente demonstrada.

4. O dinheiro apreendido tem relação direta com os fatos em investigação, podendo ter sido utilizado como instrumento de ato criminoso ou, pelo menos, adquirido com seus proveitos econômicos, cujos usos podem vir a constituir fato ilícito, motivo pelo qual ainda interessa ao processo, sendo incabível sua restituição ou sua liberação, nos termos ora aqui expostos.

5. Quanto ao alegado excesso de prazo para o ajuizamento da ação penal, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que as peculiaridades do caso, considerando sua complexidade e a pluralidade de réus, justificam a relativa mora na marcha processual.

6. Recurso de apelação não provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.